Tribunal: CARF
Processo: 10730.723916/2011-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Data do fato gerador: 24/11/2006
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACOLHIMENTO
Existindo obscuridade, omissão ou contradição na decisão embargada, impõe-se seu acolhimento para sanar o vício contido na decisão. Caso a omissão não apresente elementos suficientes para alterar o teor da decisão embargada, esta deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.723916/2011-10
Recurso
Embargos
Acórdão no
3302-012.947 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de outubro de 2022
Embargante
MARE ALTA DO BRASIL NAVEGAÇÃO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Data do fato gerador: 24/11/2006
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACOLHIMENTO
Existindo obscuridade, omissão ou contradição na decisão embargada, impõe-
se seu acolhimento para sanar o vício contido na decisão. Caso a omissão não
apresente elementos suficientes para alterar o teor da decisão embargada, esta
deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos para sanar os vícios de omissão e contradição, sem efeitos infringentes, nos termos do
voto condutor. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado
o decidido no Acórdão no 3302-012.940, de 24 de outubro de 2022, prolatado no julgamento do
processo 10730.723564/2011-94, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Flávio José Passos Coelho – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(suplente convocado(a)), Walker Araujo, Carlos Delson Santiago (suplente convocado(a)), Jose
Renato Pereira de Deus, Fabio Martins de Oliveira, Denise Madalena Green, Mariel Orsi
Gameiro, Larissa Nunes Girard (Presidente em Exercício). Ausente(s) o conselheiro(a) Gilson
Macedo Rosenburg Filho, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Larissa Nunes Girard.

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.723916/2011-10
Fl. 217
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-012.947 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.723916/2011-10

Trata o presente processo de impugnação aos Autos de Infração que exigem
tributos, com multa de ofício e juros de mora, quais sejam Imposto de Importação-II; IPI; PIS
Importação e Cofins Importação em razão do descumprimento das condições estabelecidas no
regime aduaneiro especial de admissão temporária de bens acessórios, e objeto de Termo de
Responsabilidade destinados a embarcação já admitida sob o regime especial Repetro. Vencido o
prazo, foi concedida prorrogação e lavrado o TR.
Consta da autuação que a empresa Maré Alta teria dado baixa somente no Termo
de Responsabilidade referente à embarcação, uma vez que houve solicitação de alteração do
beneficiário do regime para outra empresa, que registrou a DI e formalizou o TR, ambos com o
valor igual da DI original do navio, portanto, sem consolidação do inventário, fazendo constar os
bens acessórios somente do campo de dados complementares da DI.
Como resultado da análise do processo pela DRJ foi negado provimento à
Impugnação ao Auto de Infração.
Irresignada com a decisão prolatada pela DRJ a ora Recorrente interpôs Recurso
Voluntário por meio do qual reitera os argumentos já trazidos e submete a questão ao CARF, que
manteve a decisão atacada.
Foram opostos embargos declaratórios.
É o relatório.

Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Admissibilidade.
Os Embargos Declaratórios são tempestivos, foram recebidos por
despacho decisório e a matéria é de competência deste Colegiado razão
pela qual dele conheço.
Mérito.
O mérito dos Embargos Declaratórios consiste na análise dos seguintes
capítulos adiante explorados:
Omissão sobre a ausência de manifestação sobre a inclusão das DI
dos bens acessórios na própria DI da embarcação Oil Vibrant (bem
principal), sendo que a afirmação que a embargante não tomara
providências em relação aos bens acessórios não corresponde à
realidade dos fatos.
A Recorrente insurge-se contra o fato de que o Acórdão afirmou que
“Todavia, nada foi feito em relação aos bens acessórios e a fiscalização
entendeu que em relação a eles o regime aduaneiro foi extinto.”, pois
entende que no Recurso Voluntário restou alegado que os bens acessórios
Fl. 218
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-012.947 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.723916/2011-10

foram devidamente informados nos dados complementares da DI do bem
principal e que tal procedimento seria suficiente à transferência do
regime.
Aponta, portanto, uma omissão em relação a qual teria sido a providência
adotada pela Embargante.
Efetivamente há omissão em relação ao que efetivamente foi realizado
pela Recorrente no sentido de suspender a exigibilidade dos tributos
devidos pela internalização dos bens acessórios à embarcação.
Quando o Acórdão recorrido mencionou que “... nada foi feito em
relação aos bens acessórios...” admite-se que nada foi feito no sentido
técnico de que trata a norma jurídica, ou seja, não foram praticados os
atos que a norma jurídica determina como necessários. A Recorrente
limitou-se a relacionar a DI no 07/0136782-7 no campo de Dados
Complementares da nova DI (no 08/2023446-4 fls. 39 a 41).
Não se olvida que a Recorrente praticou os referidos atos retratados nos
autos, contudo o Colegiado entendeu que nenhum deles (nada do que foi
feito) é suficiente para atender o comando legal.
Contradição interna do acórdão que ora menciona que houve pedido
de prorrogação do regime, ora menciona que houve nova admissão.
A Recorrente aponta que houve contradição interna no Acórdão, uma vez
que afirmou a existência de um novo regime de admissão temporária e
uma prorrogação, o que são afirmações auto excludentes.
Efetivamente o Acórdão mencionou que houve uma prorrogação e um
novo regime.
A “prorrogação do regime” que gerou a alegada contradição interna foi a
de que trata o TR 3.028/07, até 29.10.2008, prorrogada em relação ao TR
2.738/06.
Já o “novo regime” foi concedido pelo TR n. 17/09, no qual houve a
alteração do beneficiário, gerando a controvérsia acerca do procedimento
que deveria ser realizado em relação aos bens acessórios.
Por estes motivos voto no sentido de que os presentes Embargos sejam
conhecidos e os vícios sanados, sem efeitos infringentes.

Fl. 219
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-012.947 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.723916/2011-10

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de acolher os embargos
para sanar os vícios de omissão e contradição, sem efeitos infringentes.

(documento assinado digitalmente)
Flávio José Passos Coelho – Presidente Redator

Fl. 220
DF CARF MF
Original